Tribunal: TJDFT
Processo: 0753040-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753040-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDOS: P H SANTO RESTAURANTES EIRELI, JULIANA CRISTINA HENRIQUE SANTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO CONGRESSO NACIONAL. PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). DECRETOS. SUSPENSÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES. RESTAURANTE FAST FOOD LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA LOCADORA (SUPERMERCADO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem fundamentado na decisão agravada, reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já revogado pelo Decreto 40.939, determinou suspensão de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre outras. Exercício da atividade econômica da locatária – restaurante fast food localizado no estabelecimento comercial da locadora (supermercado) que sofreu redução, o que acabou por se refletir em sua possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia. 2. Certo que, como bem exposto na decisão agravada, interrupção das atividades comerciais da locatária em razão da pandemia, embora fato imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis. Contudo, dá ensejo a revisão do negócio jurídico em questão, seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da quebra da base objetiva do contrato. Isto porque, contrato de locação bilateral, oneroso e consensual, em que uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa não fungível a outra (locatário), temporariamente, mediante promessa de certa prestação, o pedido revisional, quando relacionado a fato imprevisível que enseje desequilíbrio na prestação contratada, pode ser admitido com base no artigo 317 do Código Civil, que define que “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. 3. Na hipótese e como fixado pela decisão agravada, indicação suficiente de queda no faturamento da locatária em razão da interrupção de suas atividades comerciais. Por isto, possibilidade de revisar o contrato, necessário o restabelecimento do equilíbrio contratual, considerando não ser admissível recair apenas sobre uma das partes as consequências de um fato imprevisível que alterou a relação contratual. 4. De se ver que o fato da edição do Decreto 40.939, pelo qual liberado o funcionamento das atividades comerciais, possibilitando a retomada das atividades da locatária, não se mostra suficiente, pelo menos nesta sede, a desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, com base no início de prova da queda do faturamento da agravada, reduziu o valor do aluguel dos meses de março a junho para 35% do valor atualmente vigente, definiu o aluguel mínimo a partir do mês de julho do ano corrente para o valor de R$ 4.543,00, e dispensou a autora/agravada do pagamento do acréscimo de aluguel, máxime a se considerar que mera reabertura do comércio não significa imediato reequilíbrio do contrato. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 54 e 54-A, ambos da Lei 8.245/91 e 421-A e incisos do Código Civil, defendendo a incidência do princípio da força obrigatória dos contratos no caso em apreço. Afirma que a revisão das cláusulas pelo Poder Judiciário pode colocar as partes em situação de extrema desigualdade, pois cabe somente às contratantes estabelecerem quais os riscos pretendem correr com aquele negócio; c) artigo 478 do CC, sob o argumento de não ser cabível a aplicação da teoria de imprevisão, diante da ausência de extrema vantagem da recorrente com o acontecimento extraordinário e imprevisível. Assevera que as consequências da pandemia atingiram ambas as partes, não havendo que se alegar que estas teriam sido maiores para a recorrida, pois, se ela ficou sem poder abrir a loja, em igual prejuízo ficou a recorrente que, da mesma forma, não auferiu qualquer vantagem com o fechamento imposto pelas autoridades governamentais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 54 e 54-A, ambos da Lei 8.245/91; 421-A e incisos, e 478, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Como bem fundamentado na decisão agravada, reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já revogado pelo Decreto 40.939, determinou suspensão de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre outras. Exercício da atividade econômica da locatária – restaurante fast food localizado no estabelecimento comercial da locadora (supermercado) que sofreu redução, o que acabou por se refletir em sua possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia. Certo que, como bem exposto na decisão agravada, interrupção das atividades comerciais da locatária em razão da pandemia, embora fato imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis. Contudo, dá ensejo a revisão do negócio jurídico em questão, seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da quebra da base objetiva do contrato. Isto porque, contrato de locação bilateral, oneroso e consensual, em que uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa não fungível a outra (locatário), temporariamente, mediante promessa de certa prestação, o pedido revisional, quando relacionado a fato imprevisível que enseje desequilíbrio na prestação contratada, pode ser admitido com base no artigo 317 do Código Civil, que define que “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Na hipótese e como fixado pela decisão agravada, indicação suficiente de queda no faturamento da locatária (ID 75300052, autos originários) em razão da interrupção de suas atividades comerciais. Por isto, possibilidade de revisar o contrato, necessário o restabelecimento do equilíbrio contratual, considerando não ser admissível recair apenas sobre uma das partes as consequências de um fato imprevisível que alterou a relação contratual. De se ver que o fato da edição do Decreto 40.939, pelo qual liberado o funcionamento das atividades comerciais, possibilitando a retomada das atividades da locatária, não se mostra, pelo menos nesta sede, suficiente a desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, com base no início de prova da queda do faturamento da agravada, reduziu o valor do aluguel dos meses de março a junho para 35% do valor atualmente vigente, definiu o aluguel mínimo a partir do mês de julho do ano corrente para o valor de R$ 4.543,00, e dispensou a autora/agravada do pagamento do acréscimo de aluguel previsto no item F.3 do preâmbulo do contrato de id. 75297322 (autos originários), máxime a se considerar que mera reabertura do comércio não significa imediato reequilíbrio do contrato.(ID 25285786). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023